Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SOMENTE PELOS PRODUTOS EFETIVAMENTE ENTREGUES. VALORES INESPECÍFICOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR QUANTUM DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 6.107,96 (seis mil, cento e sete reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 64033056 a 64033313) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões de ID 63815184, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
5. O caso dos presentes autos deve ser analisado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A controvérsia consiste em verificar se a ré, ora recorrente, não adimpliu com sua contraprestação por motivo justificável, qual seja, não prestação dos serviços pela recorrida.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos não comprovam os eventos descritos na petição inicial. Embora seja incontroverso que as partes firmaram contrato de compra e venda de produtos fotográficos (ID 183414416), não há provas de que tais produtos foram devidamente entregues à recorrente. Com efeito, no referido contrato consta, na cláusula segunda, que o álbum foi entregue quando o negócio jurídico foi firmado, mas que os 2 estojos, 2 DVDs, 2 arquivos digitais seriam enviados posteriormente. Ademais, apesar de a autora/recorrida afirmar ter encaminhado o material digital e DVD à ré/recorrente via e-mail e correio, não acostou aos autos qualquer prova nesse sentido. Somando-se a isso, tem-se que a ré/recorrente afirma que a recorrida não cumpriu de forma integral com a sua parte na avença, haja vista ter sido entregue apenas o álbum de fotografia, deixando de enviar os demais itens listados em contrato. Outrossim, em que pese a ré/recorrente tenha alegado, em sede de contestação, a exceção de contrato não cumprido, a autora/recorrida não apresentou réplica, tendo juntado novos documentos, quais sejam, prints de mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes (ID 63815169), apenas após a prolação da sentença, constituindo, pois, inovação recursal, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância, bem como de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e da oportunidade. Ressalte-se, ainda, que não é razoável exigir da ré/recorrente a demonstração de fato negativo, por se tratar de prova diabólica, a qual é impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.
9. Portanto, depreende-se de todo o acervo probatório que a autora/recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, haja vista que não há comprovação de que os produtos, objetos da avença, foram integralmente entregues à ré/recorrente, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito autoral para que a ré seja obrigada a pagar o valor total estipulado no contrato. E, tendo em vista que não há descriminação no título dos valores de cada produto, não há como aferir o quantum referente ao álbum recebido pela ré/recorrente.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.